Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-96.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 409.289.898-36 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO LEGAL ENTRE CONTRATOS. NULIDADE PARCIAL. FGTS DEVIDO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR. DIREITO A FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

É nulo o contrato temporário celebrado com profissional da educação sem a observância do intervalo mínimo legal de 40 dias entre contratos, previsto no art. 18, IV, da LC nº 600/2017.

A contratação para os exercícios de 2023 e 2024 foram realizadas com a inobservância do intervalo mínimo de 40 (quarenta) dias previsto no art. 18, IV, da LC nº 600/2017, conforme redação dada pela LC nº 719/2022, o que caracteriza a nulidade parcial do contrato temporário, sendo devido o pagamento do FGTS.

Os profissionais da educação, contratados temporariamente pela rede pública estadual para exercer o cargo de apoio administrativo educacional elementar, fazem jus a 30 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A parte autora, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais, que os contratos temporários são nulos e que faz jus ao recebimento do FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a recorrente
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de Apoio Administrativo Elementar =, no período de 2022 a 2024:

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

01/2024 a 12/2024

Considerando que o primeiro vínculo se deu em fevereiro de 2022, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017, já em relação aos demais vínculos aplica-se a redação atual da referida lei, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, sendo que
restou violada a vedação do art. 18, III, da referida Lei, visto que conforme holerites juntados aos autos, entre o encerramento do vínculo em 12/2023 e o início da contratação em 01/2024, não houve observância ao interstício de 40 dias:

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

Redação original.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior,
salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

IV -
ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei
Complementar. (Acrescentado pela LC
719/2022
)

(...)

Diante disso, conclui-se que apenas os contratos firmados no período de 2023 e 2024 são nulo, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos anteriores, porquanto celebrados em observância a legislação aplicável.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC nº 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 11, II e §2º, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.
Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 18, III.

5. A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7. O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC nº 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2. Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, 11, II e §2º, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

(N.U 1073721-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desse modo, uma vez que o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS durante o período da contratação irregular, e considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Cabe ressaltar que conforme Tema 551:
“Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo

terceiro
salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No tocante ao pleito de condenação do Estado ao pagamento do terço de férias, é certo que a
carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante aos profissionais da educação um período de 30 (trinta) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Dessa forma, considerando a ausência de prova do referido pagamento, é imperiosa a condenação do reclamado ao pagamento de férias e do terço constitucional de férias.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
reconhecendo a nulidade do contrato temporário referente aos anos de 2023/2024 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período laborado pelo recorrente
, bem como ao pagamento de férias proporcionais entre 2022 e 2024, com o desconto dos valores já quitados.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025